Tribunal: TJMT
Processo: 1014744-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014744-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cirurgia, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), C. S. A. - CPF: 124.790.811-92 (AGRAVADO), ALAILSON DA SILVA ALMEIDA - CPF: 036.049.291-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALAILSON DA SILVA ALMEIDA - CPF: 036.049.291-64 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTE. MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE E PERDA DE OBJETO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, mantendo ordem judicial que determinava, sob pena de multa diária, a imediata transferência hospitalar de menor com indicação para procedimento cirúrgico de trabeculotomia. A decisão foi proferida em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada por Alailson da Silva Almeida.

O agravante sustenta a impertinência da imposição de multa coercitiva à Administração Pública, a inadequação do prazo fixado e defende o bloqueio judicial de verbas como medida alternativa mais eficaz. O Município de Nova Mutum alega a perda superveniente do objeto, informando o cumprimento integral da obrigação judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal mesmo após o cumprimento da obrigação de fazer, diante da possibilidade de execução das astreintes e de repercussões patrimoniais. Discute-se ainda:

(i) se é legítima a cominação de multa coercitiva contra a Fazenda Pública;

(ii) se o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial desconsiderou os trâmites administrativos previstos na L. no 14.133/2021;

(iii) se o bloqueio judicial de verbas seria medida mais eficaz e menos onerosa.

III. Razões de decidir

O cumprimento da obrigação de fazer não afasta, por si só, o interesse recursal quando subsiste discussão jurídica com potencial efeito patrimonial, especialmente no que se refere à validade da multa cominatória e à adequação do prazo de cumprimento judicial.

A decisão agravada, ao indeferir o pedido de efeito suspensivo, baseou-se na inexistência de ilegalidade manifesta ou teratologia a justificar a suspensão da tutela provisória deferida na origem.

A análise aprofundada quanto à legitimidade da cominação de multa coercitiva contra o Poder Público, bem como sobre o prazo razoável para cumprimento da obrigação, deve ser realizada no julgamento do agravo de instrumento, após manifestação do Ministério Público.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O cumprimento da obrigação de fazer não implica, por si só, perda do objeto do recurso quando subsistem efeitos patrimoniais decorrentes da decisão impugnada.

2. A imposição de multa coercitiva contra a Fazenda Pública e o prazo fixado para seu cumprimento devem ser examinados no julgamento do recurso principal, não cabendo sua revisão em sede de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 14.133/2021
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1014744-29.2025.8.11.0000, oriundo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, em sede de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada, ajuizada por Alailson da Silva Almeida, em favor do menor C. S. A., com o objetivo de obter transferência para unidade hospitalar apta a realizar o procedimento cirúrgico de trabeculotomia.

A decisão agravada indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo a determinação judicial que impôs ao ente estadual o dever de providenciar, de forma imediata, a internação hospitalar do paciente, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a impertinência da imposição de multa coercitiva à Administração Pública, asseverando que eventual descumprimento da ordem judicial decorre de entraves estruturais e operacionais próprios da gestão pública, e não de conduta deliberadamente omissiva ou de resistência injustificada.

Alega, ainda, que o bloqueio judicial de verbas constitui medida mais eficaz e menos onerosa ao erário, sendo preferível à cominação de astreintes, conforme orientação doutrinária, jurisprudencial e dos enunciados do Conselho Nacional de Justiça.

Aduz, por fim, que o prazo fixado para o cumprimento da ordem judicial deve observar os trâmites próprios da Administração, notadamente os decorrentes das exigências previstas na Lei no 14.133/2021, razão pela qual requer a reforma da decisão monocrática (Id. 289651389).

O Município de Nova Mutum apresentou contrarrazões ao agravo interno, nas quais aduz a ocorrência de perda superveniente do objeto recursal, em virtude do cumprimento integral da obrigação de fazer que ensejou o litígio. Informa que a cirurgia foi realizada e que o menor C. S. A. encontra-se devidamente atendido, de modo que a discussão sobre os meios coercitivos e os prazos fixados tornou-se inócua.

Sustenta que a controvérsia remanescente limita-se à obrigação de pagar os custos do tratamento, matéria que deverá ser enfrentada pelo juízo de primeiro grau. Pede, assim, o reconhecimento da perda de objeto do recurso, com a consequente extinção do agravo interno sem resolução de mérito (Id. 314622380).

É a síntese do necessário.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A insurgência do Estado de Mato Grosso dirige-se contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto nos autos de origem, mantendo, à época, a determinação judicial para que providenciasse a internação hospitalar de menor acometido por enfermidade que demandava procedimento cirúrgico específico, sob pena de multa diária.

Sustenta o agravante a impertinência da cominação de astreintes ao Poder Público, notadamente diante da ausência de conduta omissiva injustificada, bem como a inadequação do prazo fixado para cumprimento da obrigação, o qual, segundo alega, desconsideraria os procedimentos administrativos e legais inerentes à atuação estatal, especialmente os ditames da Lei no 14.133/2021. Defende, ainda, a aplicação de meios alternativos de coerção, como o bloqueio judicial de valores, por se tratar de medida mais eficaz e menos gravosa ao erário.

No curso do processamento do agravo interno, sobreveio a informação de que a obrigação de fazer foi devidamente cumprida, tendo sido realizada a transferência hospitalar e o procedimento cirúrgico indicado ao menor C. S. A., o que, em tese, poderia conduzir ao reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso.

Contudo, entendo que, embora consumada a obrigação material, subsiste interesse recursal quanto à análise do agravo de instrumento originário, especialmente no que toca à legalidade da fixação de multa coercitiva e à razoabilidade do prazo concedido para cumprimento da determinação judicial.

Essas questões, ainda que, no momento, não tenham mais aptidão para gerar efeitos concretos em relação à prestação já adimplida, são passíveis de provocar repercussões processuais, inclusive quanto à eventual execução da multa cominatória ou à responsabilização patrimonial dos entes públicos envolvidos. Assim, não se pode, de plano, reputar prejudicado o exame do mérito do recurso principal.

Ademais, no momento da interposição do presente agravo interno, havia risco concreto de que a decisão agravada viesse a produzir efeitos gravosos ao Estado, seja pela imposição de multa, seja por bloqueios judiciais, o que justifica a sua apreciação à luz do juízo de cognição sumária então exercido.

Nesse contexto, a decisão agravada — que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento — deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, diante da ausência de manifesta ilegalidade ou teratologia que justificasse a suspensão da tutela provisória deferida na instância de origem.

Ressalte-se, por oportuno, que a análise de fundo quanto à legitimidade da cominação de astreintes ao Poder Público e à adequação do prazo concedido será objeto de exame oportuno, quando do julgamento do agravo de instrumento, após regular manifestação do Ministério Público, órgão interveniente obrigatório na hipótese.

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do agravo interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão agravada, sem prejuízo da análise futura do mérito do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025